Tribunal: TJSP
Processo: 2284817-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2284817-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piquete, em que
é embargante ROSA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, é embargada ANA
MASAKO USSUHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284817-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2284817-18.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE(S): ROSA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
EMBARGADO(S): ANA MASAKO USSUHI
ORIGEM: FORO DE PIQUETE VARA ÚNICA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.184
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA

INOCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios
opostos ao v. acórdão de fls. 34/36, que negou provimento ao
agravo de instrumento em ação de arbitramento e cobrança de
aluguéis.
O conteúdo do aresto, ao ver da
embargante,
enseja
esclarecimento
para
suprir
omissão,
contradição e etapa de prequestionamento, permitindo-se a
reversão do resultado adotado.
Alega, em suma, omissão quanto à
aplicação ao caso em tela do inciso IV, do art. 3o da Lei 8009/90 e
art. 833, §1o, do CPC. Pugna, pela modificação do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284817-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
No caso vertente a embargante
ajuizou ação de arbitramento de aluguel, diante da fruição
exclusiva do bem comum pela ré, tendo o pedido sido julgado
parcialmente procedente, arbitrado o aluguel mensal no valor de
R$ 870,00.
Trata-se de condomínio existente
entre a autora, seu ex-cônjuge e a cunhada, no qual esta detém a
propriedade, em parte ideal à razão de 50%, do bem imóvel e nele
reside.
Em que pese a existência de
copropriedade, foi considerado bem de família, impenhorável
portanto, e sem aplicação dos dispositivos questionados, que
excepcionam a hipótese de penhora.
Não se trata de débito do próprio
bem, mas sim de obrigação da coproprietária.
Assim, não há obscuridade, dúvida
ou omissão a ser suprida, apenas inconformismo da parte,
estranho aos limites da via declarativa.
Dessa
forma,
o
v.
acórdão
embargado promoveu o enfrentamento compatível com os
elementos trazidos aos autos, sendo os argumentos elaborados
ausentes de caráter elucidativo, mas no intuito de reinaugurar a
análise de argumentação para a composição da questão.
Rejeito os embargos, pois.
LUIZ EURICO
RELATOR